Tribunal: TJES
Processo: 5003050-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-18

Ementa:
ACÓRDÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
OMISSÃO
–
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA –

TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INCOMPATIBILIDADE – EFEITOS INFRINGENTES
.

Nos termos da orientação pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema repetitivo nº. 1076, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003050-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO NASCIMENTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5003050-18.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: CARLOS ALBERTO NASCIMENTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do v. acórdão constante no id 2106595, que deu provimento ao recurso por si interposto em face de CARLOS ALBERTO NASCIMENTO, ora Embargado.

Em suas razões recursais (id 2218572), alega o Embargante, em síntese, que o v. acórdão hostilizado padece do vício de “omissão em relação à previsão legal referente aos parâmetros de fixação de honorários”.

Embora intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 30 de Janeiro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, o Embargante sustenta, em suas razões recursais que o v. acórdão hostilizado padece do vício de “omissão em relação à previsão legal referente aos parâmetros de fixação de honorários”.

Embora intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Acerca do mérito recursal, forçoso reconhecer que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, que contraria a conclusão delineada no v. acórdão vergastado.

I
n casu
, pelo v. acórdão id 2106595, este Egrégio Sodalício deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Embargante “
para
excluir da execução o dano material incluído no cálculo apresentado pelo Agravado
”, o que ensejou a condenação do Embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em “
R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo da incidência do disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, acaso seja beneficiário da gratuidade da justiça
”.

Não obstante, o referido entendimento passou a estar em dissonância com a orientação posteriormente firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº. 1076, em que restaram firmadas as seguintes teses:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Assim, impõe-se a reforma do v. acórdão impugnado a fim de adequar a conclusão nele esposada à orientação pacificada do Colendo Tribunal da Cidadania no suprarreferido julgamento.

No caso em apreço, infere-se que o v. acórdão id 2106595 acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado do Espírito Santo “
para
excluir da execução o dano material incluído no cálculo apresentado pelo Agravado
”, tendo arbitrado os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, quando deveria estabelecer percentual compatível com o disposto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Destarte, tendo em vista a relativa simplicidade da matéria objeto do julgamento, o lugar de prestação do serviço, o zelo profissional e o trabalho realizado pelo advogado, penso que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com o julgamento seja adequado para remunerar, condignamente, o labor exigido pelo feito, não se justificando o percentual de 20% (vinte por cento) pretendido pelo Embargante.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou parcial provimento para, conferindo-lhe efeitos infringentes, estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Embargante no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com o julgamento, mantidos os demais termos do v. acórdão embargado.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
OMISSÃO
–
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA –

TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INCOMPATIBILIDADE – EFEITOS INFRINGENTES
.

Nos termos da orientação pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema repetitivo nº. 1076, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.